Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso reforça que os réus não efetuaram a adequada prestação de serviços advocatícios por ocasião da sua contratação para a defesa no processo no 0711350-26.2024.8.07.0003. Destaca a necessidade de inversão do ônus da prova, em conformidade com o previsto no CDC. Alega que os réus violaram a boa-fé contratual e o dever de informação, não sendo cientificada pelas consequências da ausência de interposição de recurso, tampouco orientação clara quanto ao andamento da causa. Enfim, sustenta que a situação vivenciada configura dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação de serviços advocatícios e o suposto dano moral.
III. Razões de decidir
4. Por ocasião do recurso inominado a parte autora pleiteou que fosse efetuada a adequada aplicação do CDC no caso concreto, inclusive com a inversão do ônus da prova. Contudo, o pedido para a incidência da norma que entende adequada não configura a pretensão de inovar na demanda, mas apenas que a decisão seja proferida com base nos fundamentos legais que entende cabíveis à hipótese em apreço. Portanto, não prospera a tese de inovação recursal.
5. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, visto que não se trata de relação de consumo, conforme entendimento reiterado do STJ. Assim, não prospera o pedido de inversão do ônus da prova. De todo modo, convém elucidar que cabe à parte autora comprovar a suposta má-prestação dos serviços advocatícios, sendo insuficiente a mera insatisfação com o resultado daquela demanda.
6. Constata-se que na inicial a parte autora afirmou que os réus, no processo para o qual foram contratados, “não apresentaram as petições devidas (...) além de não cumprirem alguns prazos estabelecidos”, de forma que alegou ser devida a restituição da quantia paga face a ausência de contrapartida dos serviços contratados, além da condenação por danos morais. Ainda, por ocasião da manifestação ID 74792164, a parte autora ressaltou que em nenhum momento teria alegado que os réus deixaram de prestar os serviços contratados, mas que a presente demanda tinha por objetivo “discutir a forma como tais serviços foram conduzidos, o que me causou graves prejuízos financeiros e emocionais”, alegando que a condução do processo levou a necessidade de contrair diversos empréstimos, além de elencar um episódio para sustentar a “falta de empatia e profissionalismo” no atendimento prestado.
7. Contudo, não há qualquer indício para sustentar as alegações da parte autora. O que se constata é que os réus foram contratados para a prestação de serviços advocatícios na área cível para atuar na primeira instância no processo no 0711350-26.2024.8.07.0003, de modo que não há que se falar em falta de empatia e profissionalismo ao esclarecerem para a ora requerente que a diligência perante a delegacia para apurar eventual investigação criminal demandaria pagamento extra, visto que tratava de questão fora do contrato entre as partes. De todo modo, o advogado foi na delegacia para atender o pedido da parte autora, sem efetuar qualquer cobrança extra. Ademais, não ocorreu desídia por suposta falta de interposição de recurso, visto que o contrato era limitado à primeira instância, bem como porque é possível identificar que a ora requerente ressaltou para o seu advogado que não tinha interesse em recorrer da sentença, sendo que a sua preocupação era apenas inerente a eventual interposição de recurso pela parte adversa (ID 74792167).
8. Ainda que a parte autora não tenha juntado a cópia integral do processo para demonstrar as suas alegações, destaca-se que em pesquisa no sistema informatizado deste juízo é possível concluir que a insatisfação da parte autora foi decorrente da necessidade de efetuar um pagamento complementar após o valor que depositou em juízo com a pretensão de quitar a condenação fixada na sentença. Todavia, o valor adicional corresponde tão somente à incidência dos juros sobre o montante fixado, sendo que o seu advogado ainda peticionou naquela ocasião com a pretensão de que fosse afastada a necessidade do pagamento referente aos juros, não obtendo sucesso no pedido formulado perante aquele juízo. Assim, ocorreu a regular atuação do advogado, sendo que o mero não provimento do seu pedido não demonstra falha na prestação do serviço. Em consequência, mantém-se a improcedência quanto aos pedidos de ressarcimento dos valores adimplido e de condenação por danos morais.
9. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. A improcedência do pedido mediante decisão judicial concluindo que não procede a tese de falha na prestação dos serviços advocatícios face a não identificação de elementos para sustentar o alegado não configura a pretensão de alterar a verdade dos fatos, mas tão somente a existência de decisão contrária à pretensão autoral, o que não caracteriza litigância de má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”, que estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora, Dra. Simone Macedo de Araujo, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.